Tribunal: TJSP
Processo: 1056055-11.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. 1. Caixa eletrônico localizado no interior da agência. Procuradora de correntista que, abordada por pessoas presentes no local, sofreu golpe com a realização de operações fraudulentas. Responsabilidade objetiva do banco, por não propiciar a segurança adequada na prestação dos

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. 1. Caixa eletrônico localizado no interior da agência. Procuradora de correntista que, abordada por pessoas presentes no local, sofreu golpe com a realização de operações fraudulentas. Responsabilidade objetiva do banco, por não propiciar a segurança adequada na prestação dos serviços. Inexigibilidade dos débitos impugnados na inicial. Reconhecimento. 2. Dano moral. Não ocorrência. Ausência de negativação ou de qualquer outro fato desabonador aos direitos da personalidade do autor. Mero aborrecimento. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056055-11.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado ALBERT ANDERSON SASSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1056055-11.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - T - Voto no 45.726
Voto no 45.726
Apelação Cível n.o 1056055-11.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto - 8a Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Albert Anderson Sassa
Juiz(a) de 1a Inst.: Sandro Nogueira de Barros Leite
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais. 1. Caixa eletrônico
localizado no interior da agência. Procuradora de correntista que, abordada por
pessoas presentes no local, sofreu golpe com a realização de operações
fraudulentas. Responsabilidade objetiva do banco, por não propiciar a segurança
adequada na prestação dos serviços. Inexigibilidade dos débitos impugnados na
inicial. Reconhecimento. 2. Dano moral. Não ocorrência. Ausência de negativação
ou de qualquer outro fato desabonador aos direitos da personalidade do autor.
Mero aborrecimento. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais, julgada procedente pela r. sentença de fls.
153/157 que condenou o réu a cancelar todas as transações fraudulentas realizadas no
dia 15.11.2019, na sala de atendimento de sua agência, localizada na Av. Brigadeiro
Faria Lima, no. 5923, Vila Universitária, São José do Rio Preto-SP, em especial, no
cancelamento do empréstimo de R$3.000,00, declarando sua inexigibilidade, com
exclusão dos juros, correção monetária, IOF e demais encargos daí decorrentes, bem
como na restituição da importância de R$4.000,00 correspondente a três saques
fraudulentamente realizados das contas corrente e poupança da parte autora, corrigidos
monetariamente de acordo com a tabela prática de atualização dos débitos judiciais do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde a indevida retirada do numerário de sua conta
corrente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da citação, bem ao pagamento de
R$ 4.000,00 reais a título de danos morais, atualizado monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, com incidência de juros de mora simples de
1% ao mês, ambos da data da sentença. Custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1056055-11.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - T - Voto no 45.726
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação a cargo do réu.
Apela o réu (fls. 165/191) manifestando-se, preliminarmente, pela
ilegitimidade da parte. No mérito, pugna pela regularidade das operações consideradas
fraudulentas; culpa exclusiva de terceiros; ausência de falha na prestação dos serviços;
inexistência de danos morais e materiais
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 230/254),
manifestando-se o apelado pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.
De início, fica rejeitada de plano a preliminar de ilegitimidade ativa
invocada pelo apelante, uma vez que a vítima do golpe compareceu ao Banco na
qualidade de procuradora do autor, nos termos do instrumento de fls. 20/23.
No mérito, a sentença comporta reparo.
O autor narrou na inicial que é titular de contas correntes e poupança
junto ao réu e que sua genitora e procuradora, ao se dirigir a uma agência do Banco do
Brasil para a realização de operações no caixa eletrônico, sofreu golpe aplicado por
sujeito que se apresentara como funcionário do réu. Relatou que foram realizados
diversos saques e contrato de empréstimo na conta corrente, tentando solução via
extrajudicial, sem sucesso. Assim, ajuizou a presente ação, requerendo o cancelamento
de todas as transações fraudulentas realizadas, com a condenação do réu à repetição do
indébito, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais
Em sua defesa (fls. 78/100), o Banco do Brasil se manifestou pela
regularidade das operações, afirmando não poder se responsabilizar por ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1056055-11.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - T - Voto no 45.726
estelionatários, dentre outros argumentos.
Mas, a despeito de toda a argumentação deduzida pelo réu, tenho para
mim que a responsabilidade é inafastável no caso.
É da Lei no 7.102, de 20.06.1983, que os estabelecimentos financeiros
devem manter aparato de segurança, com vigilância ostensiva, de modo a garantir as
operações realizadas.
No caso, nisso falhou o réu, na medida em que permitiu a ação de
meliantes atuando junto a seus caixas eletrônicos, dentro de sua própria agência,
portanto existindo manifesto defeito na prestação do serviço no quesito segurança.
Em que pese o expressivo investimento dos bancos nos métodos tais
como “chip” no cartão; teclados virtuais; posicionamento randômico de senhas nas telas
de terminais de autoatendimento e internet; tokens, etc., de nada adiantam se não forem
observados os meios físicos dentro de suas dependências.
Mormente quando existentes no interior de agência bancária, referidos
caixas constituem verdadeira extensão do caixa convencional, de modo que cabe à
instituição tratar os seus clientes com o mesmo cuidado e a mesma segurança.
Além do mais, ao disponibilizar os caixas eletrônicos, o Banco não só
está economizando com a contratação de funcionários, como também procura agilizar o
atendimento e com isso captar maior clientela, logicamente para auferir mais lucro.
Deve, pois, aparelhar-se para que tudo seja absolutamente seguro, pena de arcar com o
risco de sua atividade.
Como já destacou o Desembargador MOURA RIBEIRO em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1056055-11.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - T - Voto no 45.726
assemelhado: “(...) patente que o simples fato de o correntista estar no interior da agência
bancária lhe infundiu a sensação de estar abrigado pelo sistema de segurança da instituição
bancária e, portanto, quando abordado por um desconhecido (sempre solícitos e de boa
conversa), pensou que fosse pessoa qualificada ante a proteção a que pensava ter dentro da
agência do banco réu” (TJSP 11a Câm. Ap. 7.016.639-5, J. 21.02.2008).
Noutro caso semelhante também julgado por este E. Tribunal, o
Desembargador NEWTON NEVES afirmou no mesmo sentido: “É que os fatos
ocorreram no interior da agência bancária, onde se exige a correta e eficiente prestação de
serviços do fornecedor, não só para evitar fraudes, mas também pelo adequado atendimento,
evitando as abordagens como aqui relatadas e que levam qualquer cliente, não só os idosos ou
incautos, a supor que estejam conversando com atendentes do banco, diante da emergência
ocorrida, vez que se sentem seguros diante do espaço destinado ao atendimento dos clientes,
circunstância essa que torna despiciendo a análise dos horários dos delitos ali praticados, como
pretendido pelo banco nas razões do recurso” (TJSP 16a Câm. Ap. 7.023.862-5, J.
3.07.2007).
Enfim, nas circunstâncias é patente que os serviços prestados pelo réu
restaram defeituosos, na medida em que não ofereceram a segurança que deles se podia
esperar, resultando daí a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor.
Precedentes afirmam taxativamente a obrigação de o Banco indenizar em
casos tais:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES
Saque em terminal
eletrônico dentro da agência bancária
Retenção do cartão
Despesas
efetuadas após a solicitação de bloqueio - Responsabilidade objetiva Falha na
prestação dos serviços
Declaração de inexigibilidade das compras
impugnadas e restituição dos valores pagos Sentença mantida Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1056055-11.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - T - Voto no 45.726
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1003755-55.2017.8.26.0281; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de Registro: 20/09/2018).
“Indenização. Retenção de cartão bancário em terminal eletrônico de auto
atendimento. Saque indevido por falsários. Procedência decretada em 1o grau.
Sentença mantida. Dever da instituição financeira de vigiar os equipamentos
em sua agência bancária. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 4002051-80.2013.8.26.0576; Relator (a): Campos
Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2014; Data de Registro:
23/08/2014)
Milita, ainda, em favor do autor o boletim de ocorrência de fls. 37/40,
feito perante a autoridade policial, que, a despeito de encerrar presunção relativa dos
fatos narrados, é de extrema responsabilidade do declarante, já que em sendo incorretas
as informações veiculadas, ensejam a sua responsabilização.
Por outro lado, não há provas nenhuma dos supostos prejuízos morais
sofridos pelo autor, especialmente em razão de outros desdobramentos mais graves
relativos à ação dos criminosos.
Realmente, só se pode alçar ao patamar do dano moral a agressão que
supere a naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana, ferindo
gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a
honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais,
entre outros.
Não é, pois, qualquer acontecimento, mas somente aqueles extremamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1056055-11.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - T - Voto no 45.726
significativos, como bem explica MARIA CELINA BODIN DE MORAES: “O dano é
ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de
seu patrimônio material, original angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à
vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas. Neste último caso, diz-se
necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia,
situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana”
(Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158).
Portanto, tendo configurado mero aborrecimento da vida cotidiana, de
rigor excluir a condenação da indenização de dano moral.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator